Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721753-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UBIRATAN BARRETO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UBIRATAN BARRETO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela d. Magistrada da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido contra ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, ora agravado, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa do agravado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “a venda da empresa do Embargado, se efetivou para seu filho, e apesar da realização de BACENJUD, NUNCA se encontrou nas contas do Agravado valor suficiente para penhorar”, aduzindo que o pedido, para que “o “Comprador” da empresa comprove o pagamento, para assim se verificar se de fato a venda ocorreu, ou é apenas uma simulação para que o Agravado não tenha os valores de sua empresa penhorados, caso haja a comprovação de que a mesma continua sendo de sua propriedade” (ID 17535406 – págs. 4 e 5), tem a intenção de demonstrar que houve fraude à execução. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão e oficiado “o Sr. Guilherme Lucena Carvalho, para que apresente a comprovação do pagamento da empresa à época de sua venda” (ID 175535406 – pág. 5). Sem preparo, eis que beneficiário da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, no presente caso, não vislumbro, neste momento inicial, a presença dos referidos requisitos. Consoante muito bem salientado na decisão do d. juízo a quo que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o decisum agravado, “(...) a própria alteração no ato constitutivo, apresentada pelo exequente, já comprova a alienação das cotas sociais, sendo desnecessário intimação para comprovar o pagamento do valor correspondente. Dessa forma, o inconformismo da parte desafia recurso próprio” (ID 65031919– autos de origem no 0028455-98.2003.8.07.0001). Ora, em que pese os argumentos apresentados no presente recurso de agravo, se já houve a alienação das cotas sociais, descabida se mostra a intimação pleiteada pelo agravante no sentido de “comprovação do pagamento da empresa à época de sua venda”, notadamente porque houve a alteração do contrato social e a alienação das cotas sociais já ocorreu, conforme documento juntado aos autos pelo próprio recorrente (ID 17537818). Agiu com acerto a d. Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, uma vez que a empresa já foi vendida e as cotas sociais alienadas, com plena e geral quitação, inexistindo, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, nesta via de cognição sumária e não exauriente, observo que não há substrato nos autos que robusteçam a probabilidade do direito do agravante tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual não há como se deferir a antecipação da tutela recursal nos moldes pleiteados. Pelo exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator